Tribunal: TJSP
Processo: 1000971-69.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SANTANA DO PARNAÍBA. SANÇÃO DISCIPLINAR.
FALTA DE OBJETO DA AÇÃO. Objeto da ação configurado pelo recebimento de dois "Termos de Ciência – Orientação", por "conduta inadequada por denegrir a imagem da Secretaria de Educação por meio de canal não oficial" e por "ausentar-se do local de trabalho sem prévia autorização". Alegação de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SANTANA DO PARNAÍBA. SANÇÃO DISCIPLINAR.
FALTA DE OBJETO DA AÇÃO. Objeto da ação configurado pelo recebimento de dois "Termos de Ciência – Orientação", por "conduta inadequada por denegrir a imagem da Secretaria de Educação por meio de canal não oficial" e por "ausentar-se do local de trabalho sem prévia autorização". Alegação de cerceamento de defesa. Pretensão de anulação de sanções disciplinares.
INADEQUAÇÃO DA VIA. Não caracterização. É possível, em tese, a demonstração da presença de direito líquido e certo com base em prova apenas documental, desde que produzida desde logo, com a impetração, ou logo em seguida.
MÉRITO. Pretensão de anulação de sanções disciplinares ("Termos de Ciência – Orientação"). Inadmissibilidade. Apesar da incongruência técnica nos documentos, que fazem menção à "aplicação de medida disciplinar", verifica-se que a mera "Orientação" não integra o rol de penalidades administrativas do art. 145 da LCM 34/11 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santana do Parnaíba). Mera orientação de autoridade hierárquica superior que prescinde da instauração de processo administrativo e consiste em dever funcional.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000971-69.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante PREFEITURA DE SANTANA DE PARNAÍBA, é apelada NOEMY DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) E CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALVES BRAGA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-69.2019.8.26.0529
2
Voto
14964
Apelação
1000971-69.2019.8.26.0529 RMF (digital)
Origem
1a Vara Judicial do Foro de Santana do Parnaíba
Apelante
Município de Santana do Parnaíba
Apelada
Interessado
Noemy da Costa
Supervisora de Ensino do Município de Santana do Parnaíba
Juiz de Primeiro Grau
Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira
Decisão/Sentença
Relator
12/8/2020
Alves Braga Junior, auxiliando a Des. Luciana Bresciani
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. SANTANA DO PARNAÍBA. SANÇÃO
DISCIPLINAR.
FALTA DE OBJETO DA AÇÃO. Objeto da ação configurado
pelo recebimento de dois “Termos de Ciência Orientação”, por
“conduta inadequada por denegrir a imagem da Secretaria de
Educação por meio de canal não oficial” e por “ausentar-se do
local de trabalho sem prévia autorização”. Alegação de
cerceamento de defesa. Pretensão de anulação de sanções
disciplinares.
INADEQUAÇÃO DA VIA. Não caracterização. É possível, em
tese, a demonstração da presença de direito líquido e certo com
base em prova apenas documental, desde que produzida desde
logo, com a impetração, ou logo em seguida.
MÉRITO. Pretensão de anulação de sanções disciplinares
(“Termos de Ciência Orientação”). Inadmissibilidade. Apesar da
incongruência técnica nos documentos, que fazem menção à
“aplicação de medida disciplinar”, verifica-se que a mera
“Orientação” não integra o rol de penalidades administrativas do
art. 145 da LCM 34/11 (Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Santana do Parnaíba). Mera orientação de autoridade
hierárquica superior que prescinde da instauração de processo
administrativo e consiste em dever funcional.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SANTANA DE PARNAÍBA
contra a sentença de fls. 171/8, integrada a fls. 197, que, em mandado de
segurança impetrado contra ato da SUPERVISORA DE ENSINO DO MUNICÍPIO
DE SANTANA DE PARNAÍBA, concedeu a segurança para “ANULAR OS “TERMOS
DE CIÊNCIA
ORIENTAÇÃO”, e para determinar que sejam imediatamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-69.2019.8.26.0529
3
retirados do prontuário da impetrante, ainda que na condição de anotações
complementares.
Alega o apelante, em preliminar, falta de objeto da ação e inadequação da via. No
mérito, requer a reforma da sentença, fls. 180/190.
Contrarrazões a fls. 202/9.
FUNDAMENTAÇÃO
PRELIMINARES
FALTA DE OBJETO DA AÇÃO
A impetrante recebeu dois “Termos de Ciência
Orientação ”, por “conduta
inadequada por denegrir a imagem da Secretaria de Educação por meio de canal
não oficial” e por “ausentar-se do local de trabalho sem prévia autorização”, fls.
12/3.
Pleiteia a declaração “de nulidade da medida disciplinar aplicada”. Alega
cerceamento de defesa, em razão da não instauração de processo administrativo
disciplinar.
Portanto, não há que se falar em extinção da ação em razão da falta de objeto.
INADEQUAÇÃO DA VIA
Afasta-se a alegação de inadequação da via, eis que possível, em tese, a
demonstração da presença de direito líquido e certo com base em prova apenas
documental, desde que produzida desde logo, com a impetração, ou logo em
seguida.
MÉRITO
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-69.2019.8.26.0529
4
A impetrante alega que foram aplicadas em seu desfavor duas medidas
disciplinares, embasadas em dispositivos do Estatuto dos Servidores Públicos do
Município de Santana de Parnaíba (LC no 34/2011).
Alega cerceamento de defesa em razão da não instauração de processo
administrativo disciplinar.
O Município de Santana de Parnaíba sustenta, em síntese, que não há penalidades
aplicadas contra a impetrante no seu prontuário, e, sim, anotações administrativas
internas.
A r. sentença (fls. 171/8) concedeu a segurança para “ANULAR OS “TERMOS DE
CIÊNCIA
ORIENTAÇÃO”, e para determinar que “sejam imediatamente retirados
do prontuário da impetrante, ainda que na condição de anotações complementares”.
Pois bem.
O art. 145 da Lei Complementar no 34, de 25/5/2011, que instituiu o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Santana de Parnaíba, dispõe que (fls. 47):
Art. 145. São penalidades disciplinares:
I- advertência;
II- suspensão;
III- multa, nos termos do artigo 149 desta Lei Complementa;
IV-demissão;
V-cassação de aposentadoria ou disponibilidade;
VI- destituição do cargo em comissão ou função de confiança.
A questão já foi analisada no Agravo de Instrumento no
2078470-50.2019.8.26.0000, interposto pela impetrante, razão pela qual reporto-
me aos fundamentos do v. acórdão, de minha relatoria (voto 12408), que teve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-69.2019.8.26.0529
5
participação dos Excelentíssimos Desembargadores Claudio Augusto Pedrassi e
Carlos von Adamek:
“Em 15/2/2019, a agravante, servidora pública municipal (Diretora
de Escola), recebeu dois “Termos de Ciência
Orientação ”, por
“conduta inadequada por denegrir a imagem da Secretaria de
Educação por meio de canal não oficial” e por “ausentar-se do
local de trabalho sem prévia autorização” (fls. 19/20).
Alega cerceamento de defesa, em razão da não instauração de
processo administrativo disciplinar.
O controle jurisdicional dos processos administrativos disciplinares
se limita à observância do procedimento, à luz dos princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vedado
o exame do mérito administrativo (cf. AgRg no REsp 1264526/RS,
REsp 876.514/MS, MS 15.175/DF, MS 10.906/DF, RMS 13.542/SP).
Apesar da incongruência técnica nos documentos de fls. 19/20,
que fazem menção à “aplicação de medida disciplinar”, verifica-se
que a mera “Orientação” não integra o rol de penalidades
administrativas do art. 145 da Lei Complementar 34/2011 (Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de Santana do Parnaíba)

fls. 54.
A Supervisora de Ensino tão somente solicitou à agravante “mais
atenção e discernimento da função profissional”, sob pena de, aí
sim, serem tomadas “as necessárias medidas [disciplinares]
cabíveis”.
A mera orientação de autoridade hierárquica superior prescinde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000971-69.2019.8.26.0529
6
da instauração de processo administrativo e consiste em dever
funcional”.
O mandado de segurança é o instrumento processual para proteger direito líquido
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente
ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
Direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano, no
momento da propositura da ação, por prova pré-constituída (eminentemente
documental), sem a necessidade de dilação probatória.
Não restou demonstrada qualquer conduta irregular por parte da administração
pública, que tem o poder-dever de apurar denúncias e anular ato administrativo
quando eivado de vício.
Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade,
cabendo ao particular infirmar tal presunção, o que não ocorreu no caso dos
autos.
Portanto, o recurso comporta provimento para se reformar a r. sentença e denegar
a segurança.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Alves Braga Junior
Relator
ASSINADO COM CERTIFICADO DIGITAL